Tribunal: STF
Processo: ARE 1495028
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.

Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional da demanda e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão que — complementado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região —, está assim ementado:

TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DELINEADA NO RE N.º 574.706. APÓS 15.3.2017. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO. ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 
    1. Embargos de declaração opostos pela União, que por unanimidade, negou provimento à apelação nos termos do voto do Relator e, por maioria, negou provimento à remessa oficial. 
    2. Não há qualquer vício a ser sanado, vez que o acórdão se encontra suficientemente claro, nos limites da controvérsia, e devidamente fundamentado de acordo com o entendimento esposado por esta E. Turma. 
    3. Pedido de suspensão do feito afastado. 
    4. A alegação de que o pedido de restituição não foi formulado na exordial, não merece acolhida. Conforme entendimento explicitado no voto, o impetrante pode optar entre compensar ou restituir, ainda que não haja formulado pedido de restituição na inicial. 
    5. Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, o inconformismo da parte embargante em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente. 
    6. No tocante ao prequestionamento, diga-se que é desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é mais que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no artigo 1.025 do Código de Processo Civil. 
    7. A insurgência contra questões que em nada apontam para a necessidade de integração do julgado conduz à rejeição dos aclaratórios opostos pela União. 
    8. O valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado da nota fiscal e não o efetivamente pago - conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
9. Aplicação ao presente feito da modulação dos efeitos delineada no RE n.º 574.706, cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a referida data, em que foi proferido o julgamento. 
10. Embargos de declaração opostos pela União acolhidos em parte, com efeitos infringentes.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 100 da Constituição Federal.

Sustenta a impossibilidade de restituição administrativa via mandado de segurança, que não possui natureza condenatória, e sim mandamental, por conter uma ordem dirigida à autoridade coatora.

Assevera a inadequação da via mandamental para se postular a restituição de indébito, pois o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança (Súmula 269/STF), e não produz efeitos patrimoniais pretéritos (Súmula 271/STF).

É o relatório do essencial. Decido.

2. Verifico existir decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o recurso especial da União, reformou o acórdão de origem, concluindo pela impossibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, ante a indispensabilidade da observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal:

Por fim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.420.691/SP, da relatoria da Ministra ROSA WEBER, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 1.262 –, fixou tese no sentido de que "não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal".
.......................................................................................................
Isso posto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a impossibilidade de se proceder à restituição do indébito reconhecido em mandado de segurança, seja pela via administrativa, seja, ainda, pela via do precatório ou requisição de pequeno valor.


Tal o contexto, reconheço a superveniente perda de objeto do apelo excepcional.

3. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo.

4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Publique-se.

Brasília, 14 de junho de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente